Tribunal: TJSP
Processo: 1017978-52.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS, com observação pelo acréscimo de fundamentos.